Tribunal: TJES
Processo: 0000505-36.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000505-36.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRINO BATISTA VALIM NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/06. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 mês e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de ameaça contra sua ex-namorada.

2. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena; e (iii) arbitramento de honorários ao defensor dativo em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto, em substituição ao semiaberto; e (iii) determinar se deve ser arbitrada verba honorária ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, notadamente quando coerente e harmônica com os demais elementos coligidos aos autos, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do TJES (AgRg no AREsp nº 1925598/TO; Apelação Criminal nº 020170003725).

5. O delito do art. 147 do Código Penal é crime formal, cuja consumação independe do efetivo propósito de execução da ameaça, bastando que o comportamento do agente seja idôneo para causar temor na vítima.

6. As provas coligidas — depoimentos da vítima, boletim de ocorrência e demais elementos de convicção — comprovam a materialidade e a autoria da conduta, inviabilizando a absolvição por insuficiência probatória.

7. A fixação do regime inicial semiaberto encontra respaldo no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu e a orientação da Súmula nº 269 do STJ, que admite regime mais gravoso a reincidentes.

8. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos da Lei nº 11.340/06 e da Súmula nº 588 do STJ, quando se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça contra a mulher.

9. Quanto à atuação do defensor dativo em grau recursal, é cabível o arbitramento de honorários, a serem fixados de forma proporcional à complexidade da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Assim, fixados em R$ 800,00, valor razoável e compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando coerente com os demais elementos dos autos.

2. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação ou temor causado à vítima, sendo desnecessário o propósito real de execução do mal prometido.

3. A reincidência autoriza a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em crimes praticados com violência ou grave ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha.

5. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo que atua em grau recursal, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 147; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 11.340/06; Súmulas nº 269 e nº 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022; STJ, AgRg no HC nº 738656/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, DJ 17.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRINO BATISTA VALIM NETTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/06,
à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais colacionadas no ID nº 16780397, a Defesa requer: (1) a absolvição, alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do réu é insuficiente; (2) a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena; (3) o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença (ID nº 16780401).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16885577), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRINO BATISTA VALIM NETTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/06,
à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais colacionadas no ID nº 16780397, a Defesa requer: (1) a absolvição, alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do réu é insuficiente; (2) a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena; (3) o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/06,
narrando que:

“(...) no dia 02 de outubro de 2022, na BR 482, Vila Brito, Jerônimo Monteiro-ES, próximo da Fábrica de Botina,
ALEXANDRINO BATISTA VALIM NETTO
, ex-namorado da vítima Jeane Michele da Silva,
ameaçou-a ao dizer que "vai matá-la e acabar com sua árvore genealógica"
.

Agindo assim, o denunciado
ALEXANDRINO BATISTA VALIM NETTO
infringiu o disposto no
artigo 147, caput, do CP N/F da Lei 11.340/06
, razão pela qual requer o Ministério Público do Espírito Santo, após recebida a denúncia, a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, arrolar testemunhas, se houver, e, em seguida, designe-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as testemunhas insertas no rol adiante, oportunamente, ao final seja condenado nas penas que lhe couber.”

A ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão contra sua ex-namorada.

A materialidade do delito e a autoria imputadas ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima ratificado sob o crivo do contraditório.

Muito embora, em juízo, o réu tenha se tornado revel, na fase inquisitorial, ele negou os fatos narrados nos autos.

No interrogatório, o réu informou que ele namorou a vítima, mas que já não se encontravam juntos há alguns meses. O acusado afirmou que xingou a vítima no Facebook, mas que apenas fez isso após ser provocado por ela através do Whatsapp.

Afirmou, ainda, que sempre que a vítima bebia, ela o xingava. Disse, também, que nunca foi na porta da casa da vítima fazer escândalo e que nunca mexeu com ela em bar, pois quem iniciava as provocações era sempre ela.

A vítima, por sua vez, afirmou, em juízo, que o acusado falava palavrões envolvendo seu nome e ameaçou a sua família, que faria alguma maldade com seus filhos e sua neta. Relatou, também, que o acusado disse que “iria acabar com sua árvore genealógica”.

Disse que o acusado jogou uma camisa queimada de fogo em seu quintal, em que constava escrito “Berenice”, apelido dado a ela por um amigo próximo. A vítima afirmou, ainda, que saiu do seu emprego por medo de encontrar o acusado no caminho e ele lhe fazer alguma maldade. Por fim, informou que, após esses ocorridos, nunca mais reatou o relacionamento com o acusado.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Importante destacar, ainda, que por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal,
com incidência na Lei nº 11.340/06
.

A despeito dos argumentos do acusado em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que a mera reincidência é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mantenho a sentença
a quo
intacta, visto que se trata de hipótese incabível, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Nesse sentido, inclusive, a Súmula nº 588 do Supremo Tribunal de Justiça (STJ),
in litteris
:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, destaco que,
in casu
, o advogado dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o advogado dativo apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Fixo
honorários em favor do defensor dativo Dr. Cristiano Machado Ferreira
(OAB/ES nº 26.919), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.